Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NA HEDIONDEZ DO DELITO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO STF NO HC 111.840/ES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena mas manteve o regime inicial fechado. O requerente, condenado por tráfico de entorpecentes, argumenta que a decisão contraria o texto expresso da lei penal, pois não observou o art. 33 do Código Penal e a decisão do STF no HC 111.840/ES, que julgou inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com base apenas na hediondez do delito, sendo réu primário e com pena inferior a 8 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do regime inicial fechado para réu primário condenado a pena inferior a 8 anos de reclusão contraria o texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se a fundamentação do regime fechado se baseou exclusivamente na hediondez do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é instituto que garante ao acusado condenado por decisão transitada em julgado rever o teor da decisão condenatória, desde que presentes evidências de erro judiciário, não sendo instrumento hábil ao revolvimento amplo das questões já apreciadas.
4. 4. O Magistrado sentenciante não fundamentou o regime inicial fechado no fato de o crime ser hediondo, mas sim na quantidade de pena concretamente aplicada, dedicação à prática de delitos e análise negativa de circunstâncias judiciais.
5. 5. A decisão do STF no HC 111.840/ES não se aplica ao presente caso, pois declarou inconstitucional apenas a obrigatoriedade do regime inicialmente fechado baseada exclusivamente na hediondez do delito, situação diversa da presente.
6. 6. A Turma Criminal reduziu a pena para patamar abaixo de 8 anos de reclusão, mas manteve o regime fechado, invocando como fundamento o art. 33, § 2o, "a", do CP, em evidente erro material, impondo-se em consequência, a adequação para o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do mesmo Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, I, do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27-06-2012; TJDFT, Acórdão 1860673, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 08/05/2024.